Tribunal: TJDFT
Processo: 0748960-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748960-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIA CRISTINA LUDGERO WESSEL RAMOS, RODRIGO LUDGERO WESSEL, HUMBERTO LUDGERO WESSEL DA CRUZ AGRAVADO: HARIADNA AGUIAR WESSEL SEIXAS, ESPÓLIO DE RAIMUNDA SILVA AGUIAR WESSEL, ESPÓLIO DE HAROLDO WESSEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Agravantes, nas razões recursais, pedem gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No presente caso, os Agravantes apenas pediram gratuidade de justiça, sem, contudo, apresentarem prova da alegada hipossuficiência. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intimem-se os Agravantes para que apresentem seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou outro documento hábil à demonstração de rendimentos, como as declarações do imposto de renda, bem como a demonstração de despesas. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para comprovarem que não têm condições de custear o preparo, de valor irrisório, sem prejuízo ao sustento próprio e da família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de o Agravo de Instrumento não ser conhecido. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora